Tribunal: TCU
Processo: 020.217/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do item 9.4 do Acórdão 6448/2015-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
Acórdão 9967/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.4.1, 9.4.2, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7 e 9.4.8 do Acórdão 6448/2015-TCU-Primeira Câmara ; b) considerar em atendimento as determinações descritas nos subitens 9.4.3 e 9.4.9 do Acórdão 6448/2015-TCU-Primeira Câmara , dispensando, contudo, a continuidade do seu monitoramento; c) informar a responsável e a interessada acerca desta deliberação; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.217/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Arita Gilda Hubner Bergmann (XXX.568.330-XX). 1.2. Interessado: Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (87.958.625/0001-49). 1.3. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.